Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-17.2021.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-17.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDA SOARES DA SILVA - CPF: 003.184.911-33 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA OBJETIVOS ILEGAIS – CONDUTAS EVIDENCIADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, II E III, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Mesmo depois de o banco ter juntado o contrato devidamente assinado, o comprovante de residência e de disponibilização do numerário na conta bancária indicada no ato da contratação, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs, impressionantes, 31 (trinta e uma) ações com o mesmo argumento, sendo pelo menos 07 (sete) delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Geralda Soares da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.
, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa. Por conseguinte, também condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora se insurge contra a aplicação da pena de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos autorizadores para a aplicação da reprimenda processual.

Assevera a nulidade do contrato, por ausência dos requisitos de validade, notadamente pela falta de comprovação da entrega dos valores relacionados ao empréstimo impugnado.

Sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram ao id.

160631915.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Geralda Soares
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram realizados descontos em sua aposentadoria, provenientes do contrato de empréstimo de nº
762124490
, que alega jamais ter celebrado.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o contrato de empréstimo, que possui o mesmo logradouro consignado no comprovante de endereço juntado na petição inicial, a cópia do documento de identidade apresentado por ela por ocasião da celebração do ajuste, que, embora não seja o mesmo juntado na inicial, evidencia-se tratar-se de uma 1ª e 2ª via do documento.

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pela autora.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, na medida em que a autora não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição; circunstância que conduz à improcedência da ação

Nessa linha de intelecção, também não merece reparos a sentença, no tocante à aplicação da pena de litigância de má-fé, porquanto, mesmo depois de o banco ter juntado acervo probatório suficientemente capazes de infirmar as teses lançadas na peça inaugural, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com iguais argumentos, sendo algumas delas contra a mesma instituição financeira, ora apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, notadamente pelo evidente caráter predatório da demanda.

Nesse contexto, resta configurada, também, a conduta descrita no artigo 80, III, do CPC, justificando igualmente a cominação da multa por litigância de má-fé, descrita no artigo 81 do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023